Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2137/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de Representação formulada pela empresa Híbrida Serviços de Consultoria Ltda. EPP em que noticia a ocorrência de possíveis irregularidades na Tomada de Preços 11/2022, conduzida pela Prefeitura Municipal de Benevides-PA; Considerando que, por meio do Despacho de Peça 20, conheci da Representação por preencher os requisitos de admissibilidade; Considerando que, ante a constatação de que o procedimento licitatório já havia sido homologado, em 16/9/2022, e o Contrato 422/2022, dele decorrente, assinado entre as partes, em 19/9/2022, indeferi a medida cautelar. Porém, ante a necessidade de maiores informações para que a presente Representação pudesse ser apreciada no mérito, decidi ratificar as propostas de oitiva, construção participativa e diligência, a fim de que se pudesse coletar mais informações necessárias para a apreciação do mérito processual (Peça 20); Considerando que promovidas as oitivas, construção participativa e diligência quanto às alegações do representante e demais questões levantadas pela unidade técnica, a Prefeitura de Benevides-PA não se manifestou; Considerando que, a partir da ata da Tomada de Preços 11/2022 (Peça 28), disponível para consulta no website da Prefeitura, a unidade técnica pode constatar que houve apenas um participante na licitação, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa), ao final contratada, com a proposta de R$ 491.904.56, ante o valor de R$ 492.769,56 estimado pela administração; Considerando que, o comparecimento de apenas uma empresa/entidade no certame fornece indícios de que a modalidade adotada, Tomada de Preços ao invés de Pregão, assim como a exigência de comprovante de registro ou inscrição das empresas licitantes no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) ou no Conselho Regional de Psicologia (CRP) operaram no sentido de restringir a participação de possíveis interessados na licitação, inclusive a representante, com potencial de que a ausência de competitividade, em razão da proximidade entre os preços estimado e contratado, tenha interferido negativamente na seleção da proposta mais vantajosa para a administração; Considerando a ausência de manifestação do Município acerca dos indícios de irregularidades suscitados pelo Tribunal e, ainda, que o contrato decorrente da licitação está em vigor desde 19/9/2022, a unidade técnica entende inoportuna a adoção de medida com vistas à sustação do instrumento e propõe a expedição de determinação à Prefeitura Municipal de Benevides-PA, para que se abstenha de prorrogar a vigência do Contrato 422/2022, ao fim de sua vigência inicial; Considerando que, no tocante aos indícios de irregularidades que foram objeto de oitiva, a unidade técnica propõe, com o intuito de avaliar a conduta dos responsáveis com vistas a eventual aplicação de sanção, diligência ao Município, para que encaminhe: cópia integral do processo administrativo em que tramitou a TP 11/2022, inclusive dos procedimentos inerentes à fase interna da licitação, cópia da ata, ou documento equivalente, da reunião realizada com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação (SEHMA), na qual se decidiu pela alteração da modalidade da licitação, sob o argumento de que seria necessário exigir maior capacidade técnico-profissional para execução dos serviços, conforme consignado no parecer jurídico emitido em resposta à impugnação do edital pela Abradesa (Peça 7); Considerando que a ausência de manifestação do Município acerca dos indícios de irregularidades suscitados pelo Tribunal e os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como procedente; Considerando a importância de que seja expedida, desde logo, a determinação sugerida, a fim de alcançar seu objetivo, já que o contrato atual vai viger até 18/9/2023, ficando a diligência, que tem por objetivo a responsabilização dos agentes que praticaram a irregularidade, para o momento de notificação da deliberação que vier a ser proferida; Considerando que o relator corroborou a análise empreendida pela unidade instrutora, razão pela qual incorporou os fundamentos apresentados às suas razões de decidir. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da Representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la procedente; bem como determinar a realização de diligência, sem prejuízo de fazer a determinação e informação sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.166/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Benevides - PA. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabiola Larissa da Silva Bastos (17355/OAB-PA), representando Híbrida Serviços de Consultoria Ltda - Epp. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Prefeitura Municipal de Benevides-PA, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias , adote providências quanto ao item abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.6.1.1. adote medidas com vista a não prorrogar, para além da vigência atual (18/9/2023), o Contrato 422/2022, celebrado com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Abradesa), deflagrando, se houver interesse na continuidade da prestação dos serviços, novo procedimento licitatório, desta feita livre das seguintes irregularidades constatadas na presente representação, com risco de que a modalidade adotada e as exigências de habilitação tenham afastado possíveis interessados, com interferência na competitividade do certame e em prejuízo da obtenção da proposta mais vantajosa para a administração: 1.6.1.1.1 utilização da modalidade Tomada de Preços, ao invés de Pregão Eletrônico, para a contratação de serviços considerados comuns, contrariando o §3o do art. 1o do Decreto 10.024/2019 c/c o parágrafo único do art. 1o da Lei 10.520/2002; e 1.6.1.1.2. exigência, pelo item 7.1.3 do edital da Tomada de Preços 11/2022, de comprovante de registro ou inscrição das empresas licitantes no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) ou no Conselho Regional de Psicologia (CRP), sem amparo na Portaria 464/2018-MCidades e contrária ao §1o, inciso I, do art. 3o da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 5383/2016-TCU-Segunda Câmara ; rel. Vital do Rêgo); 1.6.2. diligenciar a Prefeitura Municipal de Benevides/PA, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias , encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos, alertando aos gestores de que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência do Relator ou a decisão do Tribunal sujeita os responsáveis à multa do art. 58, IV, da Lei 8.443/1992: 1.6.2.1. cópia integral do processo administrativo em que tramitou o Pregão Eletrônico 24/2022 (Processo 182/2022); com os procedimentos inerentes à fase interna da licitação; 1.6.2.2. cópia integral do processo administrativo em que tramitou a Tomada de Preços 11/2022 (Processo 230/2022), inclusive dos procedimentos inerentes à fase interna da licitação; 1.6.2.3. cópia da ata, ou documento equivalente, da reunião realizada com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação (SEHMA), na qual se decidiu, sob o argumento de que seria necessário exigir maior capacidade técnico-profissional para execução dos serviços, pela alteração da modalidade da licitação, conforme consignado no parecer jurídico emitido em resposta à impugnação do edital pela Abradesa; 1.6.2.3. demais informações que julgar necessárias; e 1.6.2.4. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 1.6.3. informar à Prefeitura Municipal de Benevides/PA e ao representante do acórdão que vier a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.4. determinar que a AudContratações monitore a determinação supra.